Tribunal: TJES
Processo: 0000038-19.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000038-19.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

APELADO: GABRIELA ESTEVES GOMES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO. IMÓVEL NOVO. INFILTRAÇÃO. INSALUBRIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Estabelece o artigo 12,
§3°, incisos II e III,
do CDC,
que o construtor só não será responsabilizado quando provar a inexistência do defeito do produto posto no mercado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.

Na hipótese,
revela-se
como causa das
infiltraç
ões no apartamento

a incontroversa falha no sistema de impermeabilização da laje, circunstância que atrai a
condenação d
e
LORENGE S.A. à reparação dos danos causados
à

consumidora, cujo
imóvel
ficou
sem condições de habitabilidade.

IV.

S
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à autora
em virtude d
o
notóri
o

vício do produto
,
o qual comprometeu a habitabilidade de imóvel novo e recém-reformado, adquirido fruto dos esforços até então angariados pela consumidora durante toda a sua vida, o
que
,
sopesado à notável angústia de ver-se surpreendida ao acordar à noite com o apartamento alagado em razão de infiltração,
ultrapassa,
evidentemente,

o
mero dissabor rotineiro
e
origina o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

V.
Recurso
parcialmente
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0000038-19.2015.8.08.0024

APELANTE
: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

APELAD
A: GABRIELA ESTEVES GOMES

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por LORENGE S.A. PARTICIPACOES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, em AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por GABRIELA ESTEVES GOMES, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, “
para condenar a LORENGE S.A.: (i) a custear a reparação do imóvel da autora a ser realizada por profissional por ela escolhido, de melhor preço, dentre 03 (três) orçamentos a serem apresentados em fase de liquidação de sentença, com vistas aos ajustes dos defeitos apontados pelo expert no laudo de fls. 331/332 (item 08 de resposta aos quesitos da autora). (ii) em perdas e danos, acaso tais acertamentos já tenham sido promovidos pela própria autora ao longo desses 07 (sete) anos de tramitação do feito, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença. (iii) a pagar R$ 5.603,53 (cinco mil seiscentos e três reais e cinquenta e três centavos), referentes aos custos com a manutenção do imóvel da autora durante o período de acertamento dos danos provocados pela infiltração (...) (iv) a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais (...)
”, oportunidade em que condenou a ré/apelante ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
a r. sentença ora guerreada foi proferida ao arrepio das provas colacionadas aos autos, já que a autora, ora apelada, confessou que promoveu diversas intervenções no imóvel, após ter a posse do mesmo, intervenções que modificaram os acabamentos e a dinâmica do bem, sendo certo que houve alterações na impermeabilização da unidade imobiliária.
”

Salientou, ainda, que “
no final do ano de 2013, época em que a apelada afirma ter se mudado para seu apartamento, ocorreram chuvas torrenciais na Grande Vitória no final daquele ano
”,
de modo que
“
As fortes chuvas do período foram a única causa para a falha, na manta de impermeabilização instalada na cobertura do edifício, que não suportou a quantidade de água, causando vazamento no pavimento inferior e atingindo a unidade da apelada (último andar do edifício)
”, evento de força maior que excluiria a sua responsabilidade civil, nos termos do artigo 393, do CC/02.

Sequencialmente, asseverou que “
os danos causados pelas infiltra
ções
foram devidamente sanados, pois a
impermeabilização
da manta no pavimento superior foi totalmente reparada e os danos que surgiram no interior da unidade foram tratados na medida do que
foi possível e permitido
”,
razão pela qual “
a condenação da apelante no custeio dos reparos do imóvel, caso mantida por esta Colenda Câmara, deve se ater aos ajustes dos defeitos apontados no laudo pericial às fls. 331/332, em resposta ao item 08 dos quesitos da apelada
”, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por fim, afirmou a inexistência de danos morais, pois além de supostamente ter prestado assistência à apelada, a situação vivenciada caracterizaria mero aborrecimento e, alternativamente, pugnou pela redução da quantia arbitrada, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente, não conheço, por ausência de interesse recursal, do pedido de limitação da condenação da apelante ao custeio dos defeitos apontados no laudo pericial de fls. 331/332, em resposta ao item 08 dos quesitos da apelada, uma vez que esta consistiu na exata condenação operacionalizada no comando sentencial.

Com efeito
,
ao tratar sobre a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, prescreve o artigo 12,
caput
, do CDC, que “
O fabricante, o produtor,
o construtor
, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de
projeto
, fabricação,
construção
, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos
”,
tratamento somente excepcionalizado caso, nos termos do
§3°, incisos II e III,
reste comprovada, pelo fornecedor,
a inexistência do defeito do produto posto no mercado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por esta razão, tal como o construtor, por também integrar a cadeia de fornecimento,
“
O incorporador, como impulsionador do empreendimento imobiliário em condomínio, atrai para si a responsabilidade pelos danos que possam resultar da inexecução ou da má execução do contrato de incorporação, incluindo-se aí os danos advindos de construção defeituosa
” (STJ; AgRg no REsp n. 1.006.765/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 12/5/2014).

Nesse diapasão, de maneira análoga ao construtor e ao incorporador,
“
Cabe a responsabilização do empreiteiro quando a obra se revelar imprópria para os fins a que se destina, sendo considerados graves os defeitos que afetem a salubridade da moradia, como infiltrações e vazamentos, e não apenas aqueles que apresentam o risco de ruína do imóvel
” (STJ; AgRg no Ag n. 1.208.663/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 30/11/2010).

Examinados os autos, verifico que a demanda foi ajuizada pela autora/apelada, proprietária do apartamento 1501,
situado no último andar
do Edifício Spazio Vivere, localizado em Vitória/ES, entregue pela ré/apelante à consumidora no ano de 2012,
visando ser indenizada pelos prejuízos sofridos no respectivo imóvel, bem como nos bens móveis que o guardem, em decorrência de infiltração.

Segundo narrado na exordial, tão logo entregue a unidade imobiliária, em Novembro/2012, a autora “
iniciou uma enorme reforma no apartamento, ocasião em que arcou com uma despesa de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e trocou o piso, os revestimentos, o gesso, a pintura, a iluminação, e ainda, contratou serviços de marcenaria personalizada, instalou sistema de sonorização ambiente, vidros novos e espelhos. A reforma durou quase um ano, de maneira que a GABRIELA se mudou para o imóvel em 08 de dezembro de 2013, quando o apartamento estava em perfeito estado e impecável.
”

Registrou, entretanto, que, “
Aproximadamente 10 dias depois da mudança, durante uma noite chuvosa, uma enorme goteira se formou no teto do imóvel e GABRIELA foi lamentavelmente surpreendida com sua casa cheia de água
”, causando danos às paredes, móveis e eletrodomésticos, tornando o apartamento inabitável.

Destarte, revela-se incontrovers
a

a existência da infiltração e a causa desta, na medida em que, conforme apregoado pela fornecedora/apelante em apelo, “
As fortes chuvas do período foram a única causa para a falha, na manta de impermeabilização instalada na cobertura do edifício, que não suportou a quantidade de água, causando vazamento no pavimento inferior e atingindo a unidade da apelada (último andar do edifício)
”.

Idêntica afirmação consta, ademais, em e-mail enviado pela apelante e acostado na contestação, ao assumir que o vazamento seria “
proveniente de falha de impermeabilização na manta da cobertura.
” (fl. 145.

Não suficiente, esta foi a compreensão alcançada pelo
expert
no laudo pericial objeto de ação cautelar (Processo 0005468-83.2014.8.08.0024), ao consignar que “
somente as imperfeições da laje poderiam ocasionar as infiltrações
”,
as quais deixaram o imóvel sem condições de habitabilidade.

Tal
assertiva, cumulada com a inexistência de qualquer modificação no teto da unidade pela consumidora, implica na responsabilidade da fornecedora pelos prejuízos causados
em todo o apartamento, inclusive em bens móveis, tendo, evidentemente, como causa o fato do produto
,
a abranger, inclusive, os reparos não realizados a contento em sede extrajudicial.

Nesse sentido, para corroborar esta compreensão, transcrevo pontos de maior destaque do Laudo Pericial
:

“
1 – Queira o Sr Per
ito informar quais as causas
dos danos
e quais os locais afetados;

R.
Falhas na impermeabilização da laje de cobertura;

infiltrações em todo o apartamento.
Fotos de fls. 59 a 92 e 98 a 139 dos autos
.
Fotos estas apresentadas pela requerente e não contestadas pela requerida.

(...)

8 – Houve umedecimento do sistema de dywa
ll

das paredes e do forro d
o gesso d
a
unidade
da requerente?

R: Sim.

9 - Existe recomendação técnica de substituição integral do sistema de drywall em caso de exposição à umidade?

R: Sim, todas as placas umedecidas que se deformaram deverão ser substituídas.

8 -
(...) q
uais seriam os danos visualizados de imediato, baseado no laudo de danos físicos, desconsiderando os reparos superficiais efetuados pela Lorenge?

R:
(...)
pode ser observado reparos imperfeitos em quinas de paredes, esquadrias e móveis; -Deformação do painel em MDF da sala; -Fissuras nas sancas de gesso junto às paredes; -Manchas sobre os revestimentos cerâmicos de parede da cozinha; - Cortina de vidro da varanda defeituosa, não fecha; - Rejunte imperfeito nas cerâmicas da área de serviço devido a abertura das paredes.

10 – O que poderia ocasionar a infiltração alegada pela autora? Pode decorrer de reforma empregada pela própria requerente?

R:
Somente as imperfeições da laje poderiam ocasionar as infiltrações
;

R: Não, pois
as infiltrações e alagamentos ocorreram de cima para baixo. São seguramente provenientes da parte superior, sobre o teto,
onde não ocorreu qualquer reforma pela autora.
”

Igualmente sem razão a alegação de excludente de responsabilidade por evento de força maior (393, CC/02), pois, além de não haver comprovação de evento semelhante ocorrido em outros imóveis nas proximidades, quiçá no mesmo condomínio, as infiltrações, segundo o Auxiliar do Juízo, repise-se, tiveram como causa exclusiva vícios construtivos,
compreensão não afastada pela fornecedora/apelante.

Nestes termos,
acertada a compreensão sentencial
direcionada à impositiva “
condenação da LORENGE S.A. à reparação dos danos causados ao imóvel da autora, em razão da infiltração ocorrida em dezembro de 2013, por incontroversa falha no sistema de impermeabilização.
”

Quadra destacar que t
al situação
gerou inegável perda de
tempo útil pela consumidora na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pela apelante, cuja conduta abusiva enseja na indenização por danos morais, em atenção à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo (
STJ
; REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (
STJ
; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Exatamente por isso,
“
À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício,
não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo
, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo.
À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor.
Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da
vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequaçã
o, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC)
” (
STJ
;
REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à autora
em virtude d
o
notóri
o

vício do produto
,
o qual comprometeu a habitabilidade de imóvel novo e recém-reformado, adquirido fruto dos esforços até então angariados pela consumidora durante toda a sua vida, o
que
,
sopesado à notável angústia de ver-se surpreendida ao acordar à noite com o apartamento alagado em razão de infiltração,
ultrapassa,
evidentemente,

o
mero dissabor rotineiro
e
origina o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, tenho por bem manter o
quantum
indenizatório no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
fixado no comando sentencial, o qual, a toda evidência, não se revela excessivo, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico da fornecedora, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte
e nego provimento ao recurso.

Incabível a majoração da verba honorária sucumbencial, porquanto já fixada no patamar máximo previsto no artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.